Tribunal: TJPA
Processo: 0012742-70.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11954 - Acidente de Trabalho - Ressarcimento ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012742-70.2017.8.14.0301

APELANTE: REGINA MAGNOLIA LIRA LOPES, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., POLYMEDH. EIRELI - EPP

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., POLYMEDH. EIRELI - EPP, REGINA MAGNOLIA LIRA LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO. MAJORAÇÃO DO DANO ESTÉTICO. PENSIONAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por REGINA MAGNÓLIA LIRA LOPES e por POLYMEDH EIRELI – EPP contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em 21/07/2014. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré e a seguradora denunciada ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, rejeitando o pedido de pensionamento vitalício. A autora requereu a majoração das indenizações, o pensionamento mensal e o custeio de procedimento cirúrgico. A ré alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e pugnou pela manutenção do indeferimento do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de provas oral e pericial; (ii) estabelecer se está caracterizada a responsabilidade civil das demandadas pelos danos decorrentes do acidente automobilístico; (iii) determinar se os valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos comportam revisão; e (iv) verificar se é cabível o pensionamento mensal previsto no art. 950 do Código Civil e o custeio de procedimento cirúrgico pleiteado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

O boletim de acidente de trânsito e os demais elementos probatórios demonstram que o preposto da empresa ré invadiu a pista contrária e ocasionou a colisão frontal com o veículo conduzido pela autora.

5.

A ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima confirma o nexo causal entre a conduta do motorista da empresa e os danos suportados pela autora.

6.

A responsabilidade da empregadora decorre da culpa do preposto no exercício de suas funções, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

7.

A responsabilidade da seguradora subsiste nos limites contratualmente previstos na apólice, em razão da denunciação da lide admitida no processo.

8.

Os danos materiais foram comprovados por documentação idônea, inexistindo erro na quantificação realizada pelo juízo de origem.

9.

O valor arbitrado para compensação dos danos morais observa a gravidade das lesões, a intensidade do sofrimento experimentado e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.

A perda definitiva da visão de um dos olhos, as cicatrizes corporais permanentes, a deformidade facial e as sequelas ortopédicas configuram dano estético de elevada gravidade, justificando a majoração da indenização para R$ 50.000,00.

11.

O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil exige prova concreta da incapacidade ou da redução da capacidade laborativa, não bastando a demonstração de sequelas permanentes.

12.

A inexistência de prova médica contemporânea e conclusiva acerca da necessidade atual de procedimento cirúrgico impede o deferimento do respectivo custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial.

2.

A comprovação da culpa do preposto em acidente de trânsito gera a responsabilidade civil do empregador pelos danos causados à vítima.

3.

A indenização por dano estético deve refletir a gravidade e a permanência das sequelas físicas suportadas pela vítima.

4.

O pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil exige prova objetiva da incapacidade ou da efetiva redução da capacidade laborativa.

5.

O custeio de tratamento ou procedimento médico depende de comprovação atual e suficiente de sua necessidade e de seu custo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 186, 927, 932, III, e 950; CC, arts. 757 e 781.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.872.866/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 537; TJPA, Apelação Cível nº 0003721-21.2013.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR POLYMEDH EIRELI – EPP E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR REGINA MAGNÓLIA LIRA LOPES
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
REGINA MAGNÓLIA LIRA LOPES
(Id. 30472671)

e por
POLYMEDH EIRELI – EPP
(Id. 30472672), nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da empresa ré, com denunciação da lide à
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 21/07/2014, do qual a autora afirma ter sofrido danos materiais, morais e estéticos.

Consta dos autos que a autora sustentou ter sido vítima de acidente causado por preposto da empresa requerida, postulando indenização por danos materiais, morais, estéticos, além de pensionamento vitalício, em razão das sequelas físicas decorrentes do evento danoso.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação e promoveu a denunciação da lide à seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., a qual alegou limitação da cobertura securitária aos valores previstos na apólice, nos termos dos arts. 757 e 781 do Código Civil e da Súmula 537 do STJ.

Sobreveio sentença de parcial procedência (Id. 30472665), por meio da qual o Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém condenou a requerida POLYMEDH EIRELI – EPP e a seguradora denunciada, esta limitada aos riscos e valores estipulados na apólice, ao pagamento de: (I) indenização por danos materiais no valor de R$ 8.825,00; (II) indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00; (III) indenização por danos estéticos no valor de R$ 25.000,00; todos acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como correção monetária pelo INPC, indeferindo, contudo, o pedido de pensionamento vitalício. Ainda condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A seguradora denunciada opôs embargos de declaração (Id. 30472666), alegando omissão quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis, defendendo a incidência do IPCA e da taxa SELIC, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

Em contrarrazões aos aclaratórios (Id. 30472669), a autora sustentou inexistirem os vícios apontados pela embargante, defendendo a manutenção integral da sentença.

Os embargos declaratórios foram rejeitados por decisão de Id. 30472670, ao fundamento de inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, consignando o magistrado que a insurgência revelava mero inconformismo com o mérito da decisão.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 30472671) requerendo a reforma parcial da sentença para: (I) majorar os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos;(II) condenar os apelados ao pagamento de pensionamento vitalício; (III) condenar solidariamente os recorridos ao custeio de procedimento cirúrgico no valor de R$ 14.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais.

Por sua vez, a requerida POLYMEDH EIRELI – EPP interpôs apelação (Id. 30472672), sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral e pericial. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença quanto ao indeferimento do pensionamento vitalício, afirmando inexistir prova técnica idônea a demonstrar incapacidade laboral permanente da autora.

Foram juntadas contrarrazões pela seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (Id. 30472681), nas quais reiterou a limitação da responsabilidade securitária aos valores contratualmente previstos na apólice, especialmente quanto às coberturas de danos morais e estéticos.

Consta, ainda, petição de cumprimento parcial da obrigação de pagar apresentada pela seguradora (Id. 30472678), acompanhada de comprovantes de pagamento (Ids. 30472679 e 30472680), informando quitação dos valores compreendidos dentro dos limites da cobertura securitária contratada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deles conheço.

2. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado reside em verificar: (i) a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela requerida POLYMEDH. EIRELI - EPP; (ii) a existência de responsabilidade civil das demandadas pelos danos decorrentes do acidente automobilístico narrado na inicial; (iii) a adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais, morais e estéticos; e (iv) o cabimento da pensão mensal prevista no art. 950 do Código Civil, pleiteada pela autora em razão da perda definitiva da visão de um dos olhos.

A sentença recorrida reconheceu a responsabilidade da empresa ré e da seguradora denunciada à lide, condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.825,00 (oito mil oitocentos e vinte e cinco reais), danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e danos estéticos no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), rejeitando, entretanto, o pedido de pensionamento mensal vitalício.

3. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante ré sustenta que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, cerceou seu direito de defesa ao impossibilitar a perícia médica e o depoimento pessoal.

Sem razão. O ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário final da prova. No caso em tela, o acervo probatório documental — composto por Boletim de Ocorrência, laudos médicos e fotografias das lesões — mostra-se suficiente para a formação da convicção do juízo sobre a dinâmica do acidente e a extensão dos danos.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Assim,
rejeito a preliminar
.

4. DO MÉRITO

No mérito, a responsabilidade civil das demandadas encontra-se devidamente caracterizada.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A sentença consignou que o Boletim de Acidente de Trânsito (id 112732677) apontou que o motorista do caminhão pertencente à empresa requerida, ao tentar desviar de uma máquina que se encontrava sobre a pista de rolamento, invadiu a trajetória do veículo conduzido pela autora, ocasionando colisão frontal.

O próprio relato constante do boletim demonstra que o veículo da autora trafegava regularmente em sua mão de direção quando foi surpreendido pela invasão da pista contrária pelo caminhão conduzido pelo preposto da requerida.

Não há nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Ao contrário, os elementos coligidos convergem para a conclusão de que o evento danoso decorreu diretamente da conduta do motorista vinculado à empresa demandada.

Caracterizada a culpa do preposto, emerge a responsabilidade da empregadora, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, segundo o qual são também responsáveis pela reparação civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (...)

A responsabilidade da seguradora igualmente subsiste, nos limites contratualmente estabelecidos na apólice, em decorrência da denunciação da lide admitida no processo originário.

Quanto aos danos materiais, observo que a condenação decorreu de despesas efetivamente comprovadas nos autos, inexistindo demonstração de qualquer equívoco na apuração realizada pelo Juízo de origem.

No que se refere aos danos morais, igualmente não identifico razões para modificação do montante arbitrado na sentença.

A indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se compatível com a gravidade das lesões sofridas, com a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dessa forma, rejeito o pedido de majoração dos danos morais e materiais formulados pela autora.

Todavia, assiste parcial razão à autora quanto ao pedido de majoração da indenização por danos estéticos.

A autora sustenta que o valor arbitrado pelo Juízo de origem não reflete adequadamente a extensão das sequelas permanentes decorrentes do acidente.

Neste ponto, entendo que lhe assiste razão.

Os autos demonstram que a demandante sofreu lesões de elevada gravidade, incluindo perda definitiva da visão do olho esquerdo, múltiplas cicatrizes corporais, deformidade facial permanente e sequelas ortopédicas decorrentes do politraumatismo suportado.

O laudo pericial oficial produzido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves reconheceu expressamente a existência de deformidade permanente, decorrente das cicatrizes espalhadas por diversas regiões do corpo e da deformidade facial resultante do evento danoso.

O dano estético consiste na alteração morfológica permanente da aparência física da vítima, independentemente da existência de repercussão patrimonial ou laborativa, sendo autônomo em relação ao dano moral.

No caso concreto, as sequelas suportadas pela autora extrapolam significativamente aquelas ordinariamente observadas em acidentes de trânsito, notadamente diante da perda definitiva da visão de um dos olhos, da deformidade facial permanente e das cicatrizes corporais remanescentes.

Embora o magistrado singular tenha fixado a indenização por danos estéticos em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entendo que tal montante não remunera adequadamente a intensidade da lesão estética experimentada pela vítima.

À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, a gravidade das sequelas permanentes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas, reputo adequada a majoração da indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em hipótese semelhante, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. NÃO PROVIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. PROVA ROBUSTA DAS LESÕES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. COBERTURA SECURITÁRIA. LIMITES DA APÓLICE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. SÚMULA 537/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em decorrência de acidente de trânsito. Sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 30.000,00 por dano moral e R$ 20.000,00 por dano estético, e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral, além de custas e honorários. Embargos de declaração opostos pelo autor, acolhidos com efeitos modificativos, estendendo a condenação solidária da seguradora também ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano estético. Apelação da seguradora ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., sucessora da SULAMÉRICA, requerendo retificação do polo passivo e exclusão da condenação por dano estético. Apelação da empresa F. OLIVEIRA NASCIMENTO E CIA LTDA, arguindo nulidade da sentença e ausência de culpa, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por omissão na apreciação dos embargos declaratórios opostos pela ré; (ii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e estéticos e se a cobertura securitária da apólice alcança tais danos. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010), ambos os recursos foram conhecidos. 8. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, diante da ausência de prejuízo processual relevante, nos termos do art. 282, § 1º do CPC. 9. Provas testemunhais e documentais robustas demonstram culpa exclusiva do motorista da empresa ré, por violação de sinalização viária, resultando em acidente com lesões graves à vítima, conforme art. 29, § 2º e art. 34 do CTB.
10. Comprovadas lesões corporais gravíssimas, incluindo perda definitiva do globo ocular e deformidade facial, configurando dano estético relevante e cumulável com dano moral, conforme entendimento pacífico do STJ.
11. Valores indenizatórios arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a vedação ao enriquecimento sem causa. 12. Apólice de seguro prevê cobertura para danos corporais até R$ 100.000,00, sem exclusão expressa de danos morais ou estéticos, abrangidos pela cobertura conforme entendimento do STJ (REsp 1.408.908/SP). 13. Aplicação da Súmula 537/STJ, autorizando condenação solidária da seguradora nos limites contratuais. 14. Ambas as apelações desprovidas. Majoração dos honorários advocatícios para 12% do valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “A ausência de apreciação de embargos de declaração não enseja nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo processual. A comprovação de culpa exclusiva e de lesões permanentes autoriza a condenação por danos morais e estéticos, os quais são abrangidos pela cobertura securitária de danos corporais, salvo exclusão expressa na apólice.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, arts. 1.010, 282, § 1º; Código Civil, art. 406; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 29, § 2º e 34; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada STJ, Súmula 537; STJ, REsp 1.408.908/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/12/2013. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00037212120138140201 29701890, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Contudo, as particularidades do presente caso (o politraumatismo severo, as múltiplas cicatrizes espalhadas por todo o corpo, além da própria deformidade facial, conforme atestado pelo laudo do CPC Renato Chaves) revelam um quadro de violação à integridade física ainda mais acentuado, o que justifica a fixação da reparação em patamar superior ao daquele precedente, a fim de melhor atender ao princípio da reparação integral da vítima.

Por outro lado, não assiste razão à autora quanto ao pedido de pensionamento.

O art. 950 do Código Civil exige demonstração de que a lesão ocasionou incapacidade para o exercício da profissão ou efetiva diminuição da capacidade laborativa da vítima.

Embora os laudos médicos constantes dos autos comprovem a existência de sequelas permanentes, especialmente a perda da visão do olho esquerdo e deformidades físicas residuais, não há prova técnica conclusiva apta a demonstrar, de forma objetiva, a efetiva redução da capacidade laborativa da autora para o exercício de sua atividade profissional.

A circunstância de a vítima apresentar sequela permanente não conduz, por si só, ao deferimento da pensão prevista no art. 950 do Código Civil, exigindo-se demonstração concreta da repercussão da lesão sobre sua aptidão profissional, o que não se encontra suficientemente comprovado nos autos.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença quanto ao indeferimento do pensionamento mensal.

Igualmente, não merece acolhimento o pedido de custeio do procedimento cirúrgico estimado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), por ausência de prova médica contemporânea e conclusiva acerca de sua necessidade atual e respectivo custo.

Por fim, permanecem inalterados os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos na sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR POLYMEDH EIRELI – EPP E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR REGINA MAGNÓLIA LIRA LOPES
, para majorar a indenização por danos estéticos de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais capítulos da sentença.

Considerando a ampliação do proveito econômico obtido pela autora em decorrência da reforma parcial da sentença, impõe-se o redimensionamento da verba honorária sucumbencial fixada na origem, mantido o percentual de 20% (vinte por cento), a incidir sobre o valor atualizado da condenação, observados os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026